Tribunal: TJMT
Processo: 1002362-37.2023.8.11.0044
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002362-37.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FANNY OLIVIA CARRILLO ARENAS - CPF: 465.965.342-00 (APELADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PAGAMENTO RETROATIVO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança de Gratificação por Participação em Comissão, ajuizada por servidora pública. A sentença condenou o município ao pagamento retroativo da gratificação, com base no art. 192 da Lei 024/97, mesmo sem requerimento administrativo prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora designada para participar de comissões faz jus ao pagamento retroativo da gratificação, sem a necessidade de requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 192 da Lei 024/97 garante o direito à gratificação de 10% sobre o salário base para servidores designados para comissões, sem condicionamento a requerimento prévio.

4. A administração pública não pode alegar inércia da servidora para evitar a obrigação de pagar os valores retroativos, pois a designação para a comissão já gera o direito à gratificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "É devida a gratificação prevista no art. 192 da Lei 024/97, sem necessidade de requerimento administrativo prévio, com direito ao pagamento retroativo a partir da designação da servidora."

Dispositivos relevantes citados: Lei 024/97, art. 192.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 0018414-38.2015.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 06.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Gratificação por Participação em Comissão nº 1002362-37.2023.8.11.0044, ajuizada por
FANNY OLÍVIA CARRILLO ARENAS
.

A referida sentença condenou o Município ao pagamento de valores retroativos relativos à gratificação de 10% sobre o salário base da servidora, conforme previsão no art. 192 da Lei 024/97 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais).

A autora, ora recorrida, narrou que, embora designada para participar de diversas comissões instituídas pelo município entre 2018 e 2021, não lhe foram pagos os valores correspondentes à gratificação pela participação em comissão, direito previsto no Estatuto dos Servidores. O pagamento da gratificação somente foi implantado em seus vencimentos após requerimento administrativo feito em 2020, sem, no entanto, serem pagos os valores retroativos.

O Município de Paranatinga, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois a gratificação não pode ser paga de forma retroativa sem prévio requerimento administrativo, invocando o princípio da legalidade que rege a administração pública.

Alega que, sem o devido pedido da servidora, não haveria obrigação legal de realizar tal pagamento. Argumenta ainda que a inércia da servidora em formular o pedido tempestivamente impede a concessão do benefício retroativo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 220852182).

Com a vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
“inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial”
(id. 222221170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia envolve a análise da necessidade ou não de requerimento administrativo para que a servidora faça jus ao pagamento retroativo da gratificação prevista no art. 192 da Lei n.º 024/97. A sentença recorrida reconheceu o direito da autora ao pagamento retroativo da gratificação com fundamento no dispositivo supracitado, condenando o Município ao pagamento dos valores devidos desde a data da designação da servidora para cada comissão até o encerramento de suas funções.

O recorrente fundamenta seu pedido de reforma da sentença no princípio da legalidade, sustentando que, estando a administração pública vinculada ao princípio da estrita legalidade, o pagamento dependeria de solicitação prévia da servidora. Todavia, tal argumento não merece acolhida.

O art. 192 da Lei n.º 024/97 dispõe de forma clara que “
ao funcionário público designado para participar em órgão de deliberação coletiva [...] será concedida gratificação de 10%”
. O texto normativo não condiciona o pagamento da referida gratificação a qualquer requerimento administrativo prévio, limitando-se a estipular que a designação para a comissão confere automaticamente o direito ao recebimento da gratificação.

A alegação de que a ausência de solicitação formal caracterizaria inércia impeditiva do pagamento retroativo é absolutamente infundada. Esse entendimento contraria frontalmente os princípios norteadores da administração pública, especialmente o da legalidade, o qual impõe à administração a obrigação de agir em conformidade com a lei e respeitar os direitos dos servidores, sem necessidade de provocação. O princípio da legalidade não é apenas um comando limitador das ações administrativas, mas um mandamento que impõe a observância estrita das normas, garantindo que o servidor público não seja prejudicado por omissões ou interpretações restritivas do ente público.

Admitir que a falta de requerimento formal possa obstar o pagamento de um direito já reconhecido por lei seria criar uma condição que o legislador não previu, violando, assim, o princípio da reserva legal. Tal entendimento não só fere o sentido teleológico das normas administrativas, que visam assegurar a proteção dos direitos subjetivos dos servidores, mas também estimula uma conduta omissiva por parte da administração, permitindo que ela se exima de suas responsabilidades sob o pretexto de uma formalidade inexistente.

Ao designar a servidora para integrar as comissões, a administração pública municipal tinha pleno conhecimento de sua obrigação legal de proceder ao pagamento da gratificação correspondente, inexistindo fundamento para limitar o pagamento à data de eventual requerimento administrativo.

Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - ENQUADRAMENTO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO - EFEITOS RETROATIVOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO CONCERNENTE A TODO O PERÍODO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 do STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Afasta-se a necessidade de requerimento administrativo para o reenquadramento do servidor quando há nos autos documento demonstrando que o ente municipal analisou a sua vida funcional e procedeu à adequação dentro dos parâmetros de enquadramento e subsídios e ainda determinou efeitos financeiros retroativos. 2. É devido o pagamento das diferenças remuneratórias de valores retroativos referentes ao reconhecimento do ato de enquadramento na carreira do servidor pelo ente público municipal, e que por ele não foi adimplido, tão pouco comprovado o efetivo pagamento. [...]

(TJ-MT 00184143820158110002 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2020)

Com efeito, a inércia administrativa não pode prejudicar o servidor, sendo indevido exigir-se que o mesmo provoque reiteradamente a administração para que seus direitos sejam respeitados. Portanto, cabe à administração pública, e não ao servidor, o ônus de cumprir e observar integralmente as disposições legais.

Conforme consta dos autos, a participação da apelada nas comissões foi devidamente comprovada pelas Portarias nº 260/2018, nº 261/2018, nº 263/2018 e nº 264/2018 (id. 220851681; id. 220851682; id. 220851683; id. 220851684), as quais atestam que a servidora foi designada formalmente pela administração pública municipal para integrar tais comissões. Esses documentos constituem prova incontestável do ato administrativo que não apenas valida a participação da servidora, mas também confere a ela o direito incontestável ao recebimento da gratificação estipulada.

A designação, ato jurídico perfeito e revestido de todas as formalidades legais, manifesta a plena ciência da administração sobre a incumbência de realizar os pagamentos correspondentes, sem necessidade de requerimento adicional por parte da servidora.

Ademais, é incontroverso que o Município de Paranatinga somente deu início ao pagamento da gratificação em julho de 2020, após a recorrida ter formalizado requerimento administrativo (id. 220851685 – pág. 5). Tal circunstância evidencia a conduta omissiva da administração, que, embora ciente de suas obrigações legais desde o momento da designação, optou por não as cumprir até ser instada a fazê-lo. Essa inércia administrativa contrasta com os princípios da eficiência e da legalidade, que devem nortear as ações do ente público e que exigem o cumprimento espontâneo das obrigações impostas pela legislação.

Nesse contexto, o direito ao recebimento da gratificação está fundamentado nas designações comprovadas pelas portarias, sendo o pagamento retroativo devido em razão da omissão da administração em cumprir tempestivamente sua obrigação legal.

Portanto, acertada a sentença que reconhece o direito aos retroativos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença que reconheceu o direito da autora ao recebimento das gratificações em sua integralidade.

Majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025